Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709213-76.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUILHERME COSTA DE SOUZA LIMA DESPACHO Abra-se vista às partes para que se manifestem quanto ao acórdão juntado, pelo prazo sucessivo de 10 dias, iniciando pelo(a) Recorrente. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator